Tribunal: STF
Processo: AI 337111
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-05
Data de publicação: 2001-06-05

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Não tem razão a agravante. É firme a jurisprudência
desta Corte no sentido de que é ao agravante que incumbe o dever da
formação regular do instrumento de agravo, não se podendo, portanto,
alegar que a formação irregular dele se deve a órgão do Tribunal "a
quo".
         Agravo a que se nega provimento.